Tribunal: STF
Processo: ARE 1303322
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RMI. APOSENTADORIA. EC 20/1998 e EC 41/2003. READEQUAÇÂO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE DIREITO. 1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de readequação do valor da RMI do benefício da parte autora, de acordo com os novos tetos fixados pelas ECs 20/1998 e 41/2003, bem como a pagar as diferenças atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo INPC e juros de mora pela taxa aplicável à caderneta de poupança. Honorários advocatícios em percentual a ser arbitrado quando da liquidação do julgado, observado o art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC/2015, aplicada a súmula 111 do STJ. 2. O INSS sustenta, em síntese, que: a) resta configurada a decadência; b) em face de o beneficio ter sido concedido antes da CF/1988, não é cabível a adequação aos novos tetos fixados pelas ECs 20/1998 e 41/2003; c) deve ser aplicado o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 em relação à correção monetária. 3. Inicialmente, convém registrar que, não se tratando de pedido de revisão de ato concessório de benefício previdenciário, não há que se falar em decadência. 4. As ECs 20/98 e 41/03 modificaram os tetos dos benefícios pagos pela Previdência, a partir de suas publicações, para que eles se adequassem ao novo valor, sem determinar o reajuste automático daqueles em manutenção. 5. A matéria aqui discutida foi reconhecida como de repercussão geral pelo Col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 564.354/SE, no bojo do qual se admitiu a aplicação do art. 14 da EC 20/98 e do art. 5º da EC 41/03 aos benefícios concedidos antes da sua edição. 6. Na hipótese dos autos, a concessão do benefício de aposentadoria ocorreu em 05/01/1988, antes da vigência da Constituição Federal de 1988. A esse respeito, a Segunda Turma deste Regional vem entendendo ser inaplicável a adequação acima prevista aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, já que calculados nos moldes da legislação então vigente, mediante parâmetros diversos daqueles deferidos posteriormente a ela, inclusive quanto ao valor do teto limite introduzido pela Lei nº 8.213/91 (10 salários mínimos). Precedente: PJE 08126635720164058100, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. em: 30/01/2019. 7. Apelação provida, para julgar improcedente o pedido. Honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, observado o disposto no art. 98, parágrafo 3º, do mesmo Diploma Legal, vigente ao tempo da prolação da sentença” (eDOC 2, p. 240)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, XXXVI; 194, IV e V; 201, §§ 1º e 4º, do texto constitucional; e ao art. 58, do ADCT; bem como ao tema 76, da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, alega-se que a orientação firmada no tema 76 da repercussão geral é aplicável a benefícios concedidos anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988. Com base nisso, requer-se que os novos tetos dos benefícios previdenciários, previstos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, sejam aplicados em favor do recorrente (eDOC 2, p. 357-380).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar em parte. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 564.354 (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. Eis a ementa do referido julgado: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário” (Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.2.2011, grifo nosso) 



    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 



    De modo semelhante já se manifestaram ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE-AgR 959.061, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DAS EMENDAS. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 são aplicados aos benefícios concedidos antes das suas vigências. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (RE 664.317 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.5.2012) 



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões que tratam de controvérsia análoga à hipótese dos autos: RE 1.208.065, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.5.2019; e RE 1.221.650, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.8.2019. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, diferentemente do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal, impôs limitação temporal ao entendimento firmado no RE-RG 564.354/SE (Tema 76), concluindo que a recorrente não faz jus à readequação da renda mensal aos limites fixados pelos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 porque o seu benefício teria sido concedido anteriormente à promulgação da Constituição. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região julgue novamente o recurso de apelação do segurado, devendo analisar o caso concreto à luz das premissas de direito estipuladas nessa decisão, devendo averiguar se houve, no caso concreto, efetiva limitação da RMI ao teto. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente